Tribunal: STF
Processo: ARE 1316405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA E DO MUNICÍPIO PROVIDA. 1. Apelações interpostas pela União e pelo Município (este último de forma adesiva) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução manejados pela União para extinguir a execução no tocante à pretensão do Município, mantendo-se a execução dos honorários de sucumbência, com a exclusão do excesso nos juros de mora no período de 02/2008 a 07/2009, devendo estes serem calculados no percentual de 0,5% ao mês até a data do trânsito em julgado dos presentes embargos. Foi ainda o Município condenado em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, excluindo da conta a verba honorária. 2. A presente execução e a execução paradigma indicada pela embargante têm por fundamento títulos executivos judiciais diversos, constituídos em ações de conhecimento diferentes. O título judicial que baseia a execução que originou os presentes embargos se refere ao reembolso do valor que indevidamente foi deduzido da parcela do FUNDEF referente ao mês de agosto de 2002, em virtude da Portaria nº. 239/2002. Já o título judicial formado na execução paradigma diz respeito à metodologia de cálculo que levou à redução dos repasses mensais do FUNDEF no período de novembro/1998 a dezembro de 2006. Nesta senda, ainda que alguma inclusão indevida de valores tenha ocorrido, o excesso de execução daí decorrente terá ocorrido na execução que envolve o período de novembro/1998 a dezembro de 2006 - cujos cálculos conterão parcela a que a União não foi condenada na ação ordinária a que é vinculada - e não na presente execução. 3. Entendimento desta egrégia Corte no sentido de que "a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC)." (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015). 4. É possível a retenção dos honorários contratuais, ainda que a demanda judicial envolva verbas do FUNDEF, nas hipóteses em que foi requerida tal retenção, mediante a juntada do respectivo contrato, antes da expedição do requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94. Na espécie, restou demonstrado que o pedido de retenção dos honorários advocatícios foi protocolado junto ao feito de origem, mediante a juntada do respectivo contrato, anteriormente à expedição do precatório. 5. Apelação da União improvida e do Município provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 100, § 12; da CF e 60 do ADCT. Sustenta que: (i) “embora esse c. STF tenha declarado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, quando do julgamento da Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4357 e 4425, a referida declaração de inconstitucionalidade teve seu alcance limitado à parte em que o texto legal se inspirava no art. 100, § 12, da CF/88”; (ii) os valores destinados ao FUDEF devem ser necessariamente vinculados à educação, de modo que não pode haver a retenção de honorários advocatícios.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “ Exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário: Constata-se que o exame da alegada ofensa ao art. 60 do ADCT, da CF/88, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF [1] . Precedentes: ARE-AgR 1052305/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/11/2017; ARE-AgR nº 780.444/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2014. Face ao exposto, nesse ponto, INADMITO o Recurso Extraordinário. No que tocante à validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, depreende-se que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no RE 870.947/SE , julgado sob o regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral-Tema 810). Com essas considerações, quanto ao tema, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, "b", do CPC).”
    Primeiramente, importa destacar que o presente recurso versa exclusivamente acerca da possibilidade de retenção de honorários advocatícios, uma vez que o recurso extraordinário, no tocante ao índice de correção monetária, teve seguimento negado pelo Tribunal de origem. Além disso, o agravo interno interposto pela União, na origem, não teve êxito em reformar a decisão. 
    Quanto à questão remanescente, o recurso extraordinário perdeu objeto, isto porque, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao REsp simultaneamente interposto, a fim de afastar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais (AREsp 1747261).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 
    Publique-se. 
           Brasília, 23 de março de 2021
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator